Tribunal: TJDFT
Processo: 0717868-59.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. VENDA E COMPRA DE VEÍCULO USADO COM MAIS DE 500.000 KM RODADOS. DESGASTE NATURAL DE DETERMINADAS PEÇAS. NÃO EVIDENCIADO VÍCIO OCULTO. SUBSUNÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE AMOLDA AO ARTIGO 441 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

3. Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade de justiça. Afirma que o presente feito trata de vício oculto na venda de veículo Caminhão, Marca VOLVO/VM 260 6x2r, Cor PRATA, Placa NLK6J80, Chassi no 93KP0E0C19E117196, Ano 2008, Modelo 2009, Código Renavan no 00123574730, motor a Diesel. Esclarece que após 10 (dez) dias que estava com o caminhão, em sua primeira viagem percebeu um problema no caminhão, o qual foi comunicado, por telefone, aos recorridos. O veículo estava acendendo luz no painel e fazendo barulhos estranhos no motor. Os recorridos falaram que isto nunca tinha ocorrido e que poderia ser falta de manutenção. O recorrente conseguiu chegar a um posto de gasolina, na cidade Wanderlândia-TO, cerca de 600 km de Brasília, quando o caminhão parou de funcionar. Na oficina mecânica foi verificado que o motor “fundiu” e, provavelmente precisaria de reparos. O recorrente levou em um mecânico de caminhões de sua confiança que afirmou a necessidade de retificar o motor. Afirma que tentou várias vezes fazer um acordo com os recorridos para que devolvessem pelo menos o valor gasto com o conserto e ouviu: “O recorrente comprou o veículo em boas condições, que então arcasse com o prejuízo”.

4. Esclarece que quando o motor foi aberto encontraram a ventoinha acoplada ao radiador amarrada com um “arame”, não estava parafusada, mas, amarrada, o que já demonstra que os recorridos não tinham qualquer zelo com o caminhão, que existia vícios ocultos, e de difícil constatação. Afirma que a sentença foi contrária às provas constantes dos autos. Informa que no anúncio os recorridos colocaram que o caminhão tinha 372.000 km rodados, como foi sustentado na sentença. Aduz que esta quilometragem para caminhão e ônibus não é considerada alta, visto que os mesmos já são produzidos para rodar longos trechos, com grandes e pesadas cargas, tendo uma quilometragem estimada em 1 milhão de quilômetros para começar a sofrer os efeitos dos desgastes. Afirma que a testemunha apresentada pelos recorridos esclareceu que era caminhoneiro e trabalhava somente com o Sr. Ruan, estava em Brasília no dia e horário em que os recorridos solicitaram para que os acompanhassem até a residência do recorrente para mostrar o caminhão. Durante o depoimento, a testemunha disse que somente conhecia o Sr. Ruan, porém, posteriormente, afirmou que o Sr. Geraldo é pai do Sr. Ruan.

5. Em relação à vistoria, a testemunha afirma que os recorridos solicitaram sua ida até a residência do recorrente no período da noite, o recorrente fez uma vistoria somente sobre o estado do veículo e à noite, sendo que observou apenas o estado da lataria e carroceria, sendo que a vistoria do motor deve ser feita por mecânico e durante o dia, no entanto, confiando na boa fé dos recorridos e pela aparência do veículo entendeu que não haveria problema com o motor do caminhão. A testemunha trazida pelo recorrente informou que o problema era de fácil detecção, pois, os recorridos realizaram a retífica do cabeçote do motor, sendo que esta retífica deveria ter sido feita em todo o motor sob pena de ocorrer o que aconteceu, sendo que este vício não pode ser reconhecido por quem compra, por que se trata de retífica da parte de cima do motor, que é vedada para evitar vazamentos, porém, o mecânico percebe. Requer a reforma da sentença, nos termos dos Artigos 441 e seguintes do Código Civil.

6. Os recorridos, em contrarrazões, aduzem que a quilometragem do veículo, quando realizado o anúncio era de 372.000km, porém, o segundo recorrido continuou trabalhando com o caminhão, portanto, no momento da venda a quilometragem já não era a mesma do anúncio. O veículo tem mais de 12 anos de uso, teve vários proprietários, e, caso o marcador de quilometragem já tenha ultrapassado 01 milhão de quilômetros rodados, pode estar na segunda marcação. Esclarece que adquiriram o caminham de terceiros. O veículo sempre foi utilizado para o transporte de todo tipo carga, na maioria das vezes cargas muito pesadas. O recorrente alega vício oculto, no entanto, não traz nenhuma comprovação. Não houve minimamente a demonstração da existência de suposto defeito. O recorrente ao afirmar que realizou a vistoria apenas na lataria falta com a verdade. O veículo lhe foi disponibilizado, antes da compra, para que realizasse a vistoria, ou seja, o recorrente não realizou a vistoria por opção própria. Apresentação de recibos não comprova a origem do alegado defeito, não permitindo concluir pela existência de vício oculto ou prática de ato ilícito. O recorrente falta com respeito com a testemunha, alegando que existe relação de sociedade ou amizade entre o segundo recorrido e a testemunha, baseando-se no fato de ambos estavam em Brasília no dia da vistoria do veículo. Requerem a manutenção da sentença.

7. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

8. Fatos do caso concreto: (a) aquisição, em 28/08/2020, do veículo Caminhão, Marca VOLVO/VM 260 6x2r, Cor PRATA, Placa NLK6J80, Chassi no 93KP0E0C19E117196, Ano 2008, Modelo 2009, Código Renavan no 00123574730, motor a Diesel, mediante pagamento a vista de R$ 90.000,00 mais um veículo no valor de R$ 20.000,00 totalizando assim o valor final de R$ 110.000,00; (c) mecânico afirmou que o motor do caminhão fundiu, precisando ser realizada a retífica. Tentou o ressarcimento das despesas com o conserto do veículo, pela via extrajudicial, o comprador ajuizou a presente ação com vistas à reparação por danos materiais, morais e lucros cessantes.

9. É cediço que a aquisição de automóvel usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria do carro, por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso (Lei 9.099/95, artigo 5o). O veículo foi disponibilizado ao recorrente para a vistoria, tanto que a lataria e carroceria foram vistoriadas e aprovadas por ele. Optou por abrir mão da vistoria mecânica, o que lhe garantiria uma análise técnica e preventiva das reais condições do motor. Na ausência da análise técnica, a qual foi voluntariamente dispensada pelo recorrente, não há como definir a causa do defeito, pois pode ela decorrer de desgaste natural, da falta de manutenção, do uso inadequado e diversos outro motivos a competir com o vício oculto.

10. No caso concreto, o requerente adquiriu veículo com mais de 12 anos de uso e com mais de 500 mil km rodados, pois, a quilometragem de 372 mil km foi postada na data de anúncio da venda. Fatores que certamente influenciaram na fixação do preço, em razão do desgaste natural dos acessórios. Por fim, ainda que o recorrente não tenha apontado quais seriam os "defeitos ocultos" apresentados pelo caminhão, os documentos de troca de peças e serviços indicaram tão somente a realização de reparos necessários e condizentes às revisões regulares.

11. Subsunção fática que não se amolda ao artigo 441 do Código Civil.

12. Irretocável, pois, a sentença ora revista.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em face da gratuidade de justiça ora deferida.

A